Tribunal: TJBA
Processo: 8017878-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017878-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 13ª VARA CRIMINAL Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (16 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AGUARDO. LETARGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES. DESÍDIA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não obstante a amplitude do habeas corpus para a defesa do direito de locomoção do agente, descabe reanalisar os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva quando, como na vertente hipótese, se cuida da segunda utilização do remédio constitucional pelos Pacientes e nela não se questiona tais elementos, mas, ao revés, apenas a suposta ocorrência de excesso de prazo. 2. De acordo com a compreensão sedimentada no Enunciado Sumular nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, circunstância que reserva à via excepcional o eventual reconhecimento do aludido excesso em momento subsequente, atrelado à prolação da sentença. 3. Sob esse prisma, e também no esteio do entendimento assentado na Superior Corte de Justiça, a configuração de excesso de prazo não se traduz critério meramente aritmético, devendo ser apurado em compasso com as peculiaridades do processo, sob o prisma da razoabilidade. Não constatada qualquer letargia desidiosa na marcha processual, não há excesso a ser reconhecido. 4. Cuidando-se de feito com a instrução encerrada e de cujo atualizado andamento se extrai ainda aguardar o retorno de Laudo Pericial a ser enviado pelo DPT, não há como se reconhecer a existência de desidiosa letargia processual ou justa motivação para se reconhecer qualquer abusividade da constrição cautelar, vinculada ao excesso de prazo. 5. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8017878-44.2024.8.05.0000, em que figuram como Pacientes RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS e ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXÃO ALVES e como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR